Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-12.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11416 - Violação sexual mediante fraude
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003641-12.2019.8.14.0051

APELANTE: JUNIO ANDERSON DOS SANTOS BARRADA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO QUE DEMANDA ATUAÇÃO EFETIVA DO ESTADO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. INCABÍVEL. PLENAMENTE DEMOSNTRADO O MOTIVO TORPE DECORRENTE DE CIÚMES DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIÁVEL. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O alto grau de lesividade e significância penal dos atos, demonstram ser incabível a alegação de que a punição extrapola o caráter de ultima
ratio
do direito penal.

2.

É possível verificarmos a existência da referida agravante no caso em questão, merecedora de elevar a pena do condenado. Isso porque restou comprovado nos autos que o apelante agiu movido por ciúmes em relação a sua ex-companheira.

3.

A pena base foi corretamente analisada pelo juiz primevo, não havendo necessidade de reforma.

4.

Quanto a pena ser cumprida inicialmente em regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, tal decisão está em consonância com o art. 33 do CPB, pois trata-se de réu reincidente e que teve contra si circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma negativa.

5.

Da mesma forma não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não estão presentes todos os requisitos legais do art. 44 do CPB.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº : 0003641-12.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JUNIO ANDERSON DOS SANTOS BARRADA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Junio Anderson dos Santos Barrada
, por intermédio de seus advogados constituídos, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou à pena total de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 215-A º, III, º da Lei (Importunação Sexual), do Código Penal, c/c art. 7º, III da lei 11.340/06.

A exordial acusatória relata que:

(...) Consta, no incluso inquérito policial
,
que no dia 03 de março de 2019, por volta das 22h, na praça do Çairé, via pública, Alter do Chão, Santarém/PA, o denunciado Junio Anderson dos Santos Barrada, praticou contra sua ex-companheira, ato libidinoso sem sua anuência, satisfazendo lascívia própria, puxando-a e beijando-a

(...)/.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 215-A º, III, º da Lei (Importunação Sexual), do Código Penal, c/c art. 7º, III da lei 11.340/06.

Após instrução regular do feito, em 10.11.2022, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 215-A º, III, º da Lei (Importunação Sexual), do Código Penal, c/c art. 7º, III da lei 11.340/06.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões neste Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer: (i) Aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e consequente absolvição do réu; (ii) Exclusão da agravante do motivo torpe e (iii) Redimensionamento de pena base, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

A defesa pleiteia a aplicação do referido princípio sob o argumento de que, embora o fato seja típico, a questão não merece a tutela jurisdicional, pois as pessoas envolvidas já teriam resolvido a questão posta em juízo.

Entendo incabível o pedido realizado pela defesa do apelante.

Restou claro que o delito de importunação sexual foi praticado contra a mulher, conforme denota a lei 11.340/06.

Isto resta provado nos autos através do Boletim de Ocorrência policial, depoimento da vítima e testemunhas e o próprio depoimento do réu.

A vítima em juízo afirmou que viveu dois anos com o réu; que não tiveram filhos; que houve episódios de agressão verbal, não física; que terminaram por causa de um soco; que teve processo; que não sabe se ele foi condenado; que ele foi preso por causa do beijo; que estavam separados há um mês; que tinha começado um relacionamento com outra pessoa; que estavam no carnaval, em Alter do Chão; que primeiro o réu deu um beijo na declarante e depois um soco no Breno; que o réu estava acompanhado de outra pessoa; que deu um beijo à força; que o réu puxou à força; que beijou na frente do informante e da moça que estava acompanhando o réu; que foi muito rápido; que tem imagem na mente do informante e do réu brigando; que o réu fez isso para provocar o informante; que os seguranças apaziguaram e deram um choque no Breno; que o réu saiu puxando, pelo braço, até a parada de ônibus; que ficava falando que queria voltar com a declarante; que o objetivo era voltar com ela; que a vítima falou para o réu que tinha medida protetiva contra ele, mas ele desconhecia; que chamou um segurança que estava na parada de ônibus e a ajudou; que voltou para a praça; que depois desse fato não teve mais nada; que o réu foi no salão da vítima porque ela estava devendo um dinheiro para ele, no decorrer da semana, e ameaçou o réu.

Portanto o depoimento da vítima, que possui alto valor em crimes desta natureza, demonstram a existência do fato típico, antijurídico e culpável que levou a condenação do réu na infração penal de importunação sexual, combinado com a lei Maria da Penha.

Desta forma, tal delito demanda a intervenção do Estado, dada a relevância penal da conduta.

O alto grau de lesividade e significância penal dos atos, demonstram ser incabível a alegação de que a punição extrapola o caráter de ultima
ratio
do direito penal.

Ademais, a infração penal de importunação sexual é delito que se processa mediante ação penal pública incondicionada, portanto, ainda que a vítima venha a flexibilizar posteriormente a conduta, em nada afeta a ação penal e sua consequente sentença condenatória.

Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - FATOS QUE, EM TESE, SE SUBSUMEM AO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - PENA MÁXIMA QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL PARA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Se os fatos narrados nos autos se referem à prática, em tese, do delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, delito de ação pública incondicionada, cuja pena máxima ultrapassa dois anos, a competência para ao processamento e julgamento do feito é, portanto, da Justiça Comum. (TJ-MG - CJ: 50041799820238130016, Relator: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 11/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/10/2023
).

2.

DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE

“Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482). (grifos no original).

De acordo com o conceito trazido por Guilherme de Souza Nucci, é possível verificarmos a existência da referida agravante no caso em questão, merecedora de elevar a pena do condenado. Isso porque restou comprovado nos autos que o apelante agiu movido por ciúmes em relação a sua ex-companheira.

Além do depoimento da vítima em sede policial e confirmado em juízo, podemos observar a prova constante no Id 14245944, Pg. 13 e 14, onde há documento apresentando conversas entre o réu e a vítima, onde resta claro que o requerido encontra-se revoltado pelo fato da ofendida estar com outra pessoa.

O próprio réu reconhece em seu depoimento constante no Id 14245946, Pg. 25, que não deveria ter se aproximado da vítima uma vez que ela estava acompanhada de seu namorado e em outro trecho afirma ter mandado mensagem a ofendida dizendo que onde a encontrasse com outra pessoa teria briga.

Deste modo, não pode prosperar a tese de ausência da agravante do motivo torpe, razão pela qual não acolho o pleito do requerido quanto a tal tema.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO

No concernente ao redimensionamento da pena, observamos que o magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CPB, valorou negativamente os vetores motivo, circunstância e consequências.

Quanto aos motivos, entendo que a exasperação ocorreu de forma acertada, pois além da agravante do ciúme atestada na segunda fase, o réu cometeu a infração da importunação sexual com o intuito de reatar o relacionamento com a ofendida.

De igual modo, compreendo que a circunstância foi devidamente valorada de forma negativa, já que a importunação se deu quando a mesma estava com seu namorado em uma festa, sendo beijada a força, tendo que haver intervenção dos seguranças da festa.

As consequências, igualmente, foram desvaloradas pelo magistrado
a quo,
haja vista que afetou a relação entre a vítima e seu atual companheiro, sendo que o mesmo sofreu ameaças pelo réu, assim como a vítima.

Neste diapasão, entendo que a pena base foi corretamente analisada pelo juiz primevo, não havendo necessidade de reforma.

Quanto a pena ser cumprida inicialmente em regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, tal decisão está em consonância com o art. 33 do CPB, pois trata-se de réu reincidente e que teve contra si circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma negativa.

Da mesma forma não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não estão presentes todos os requisitos legais do art. 44 do CPB.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos expostos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024